Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-86.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009574-86.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO MIRANDA LOURES - CPF: 097.144.886-80 (ADVOGADO), Secretário Controlador Geral do Estado (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU OMISSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS NESSA PONTO – EXISTÊNCIA DE

ERRO MATERIAL – CONCLUSÃO DO JULGADO - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

2. Em análise detida do
decisum
embargado, não se verifica a ocorrência de contradição ou omissão. No tocante a existência de erro material

na conclusão do julgado, os aclaratórios merecem acolhimento, para correção devida.

3. Embargos do Estado de Mato Grosso Rejeitado. Embargos da Impetrante acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sob alegação da ocorrência de vício no acórdão embargado.

O primeiro Embargante afirma que a concessão da ordem foi integral, ao contrário do que constou na parte dispositiva do voto condutor, uma vez que a sua pretensão foi para anular o “
ato coator no ponto em que aplica ao Impetrante as sanções de INIDONEIDADE E SUSPENSÃO do direito de contratar
”.

Pugna, assim, pela correção do evidente erro material.

O segundo Embargante, por sua vez, aduz que o contrato firmado com o Impetrante, ora Embargado, previa a penalidade de suspensão temporária de participar de processos de seleção com o Estado de Mato Grosso, por prazo não superior a dois anos, o que equivale à penalidade aplicada de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

Destaca que “
a decisão é contraditória e omissa, pois, apesar de asseverar que a sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração não está prevista em nenhum instrumento legal e contratual, não analisou a cláusula acima transcrita.
” (
sic
Id 148786155)

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos Embargos, respectivamente nos Id’s 148786156 e 150373165.

É o relato necessário.

VOTO

O objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo.

Conforme relatado, o primeiro Embargante alega a ocorrência de erro material, na conclusão do julgado, uma vez que a concessão seria integral porque atendeu a pretensão deduzida nos autos, que seria a anulação das penalidades aplicadas.

Enquanto que o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, por não ter considerado o fato de estar previsto no contrato firmado entre as partes a penalidade de suspensão temporária de participação em processos seletivos com o Ente Público Estadual.

Em análise detida do decisum embargado, constato que não assiste razão ao Impetrado/Embargante.

De fato, o acórdão é claro ao determinar a anulação das penalidades impostas para que outras sejam aplicadas em conformidade com o Contrato firmado entre as partes.

Ressai da Portaria nº 212/2018/GBSES a seguinte determinação:

“(...)

Art. 1º Suspender temporariamente a pessoa jurídica INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, ... de participar em licitação e impedi-la de contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos.” (
sic
Id 8450534 – p. 5)

Após a interposição de Recurso Administrativo, referida proibição foi reduzida para 01 (um) ano.

O Contrato de Gestão nº 003/SES/MT/2012, no item Penalidades, assim determina:

“14.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste Contrato de Gestão e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, e a aplicar as penalidades abaixo:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participar de processos de seleção com o Estado de Mato Grosso, por prazo não superior a 02 (dois) anos.” (
sic
Id 8450162 – p. 22)

Ao analisar os autos, consignei o seguinte no voto condutor:

“(...)

Na verdade, o contrato firmado entre as partes, na cláusula décima quarta, estabelece como penalidades a serem aplicadas, no caso de inobservância de alguma das obrigações constantes no instrumento, a advertência, multa e suspensão temporária de participação de processos de seleção com o Estado de Mato Grosso, por prazo não superior a 02 (dois) anos, mas não as aplicadas pela Administração no presente caso.

Ademais, diversamente do que fundamentou a autoridade coatora, nas razões de decidir, as sanções aplicadas não se encontram previstas no contrato de gestão, o que, por certo, macula de vício de nulidade o ato, em razão da teoria dos motivos determinantes que vincula a existência do motivo externado à validade deste.

(...)

Destarte, inexistindo, no contrato entabulado entre a OS e o Estado de Mato Grosso, as penalidades aplicadas pela Administração, tenho que descabida a aplicação destas.

Acrescento, por derradeiro, que houve o reconhecimento pela Administração de atrasos nos repasses, os quais, com certeza, abalaram a gestão da Impetrante a frente do Hospital Regional de Sorriso, tanto que, na rescisão do contrato, a isentou da multa, no entanto, manteve as outras sanções mais gravosas, como a declaração de inidoneidade, que causa graves prejuízos à impetrante – porque possui amplificação em todo o âmbito da Administração Pública, direta e indireta, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Dessa forma, tenho que resta demonstrada violação a direito líquido e certo da Impetrante, com a consequente
anulação do ato coator, especificamente, quanto às sanções impostas de inidoneidade e suspensão do direito de contratar, possibilitando novo julgamento pela Administração, de acordo com as normas dispostas no Contrato de Gestão nº. 003/SES/MT/2012.

Feitas essas considerações, em sintonia com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, CONCEDO, em parte, a ordem, pelos fundamentos acima expostos.”

Com efeito, da simples leitura das cláusulas contratuais e do ato coator, na parte dispositiva, constata-se que as penalidades aplicadas à Impetrante foram mais amplas que as previstas no Contrato (proibição de contratar), fato que ensejou a anulação destas, permitindo a Administração a adequação destas.

Destarte, não há qualquer contradição ou omissão nos moldes alegados pelo Embargante/Impetrado.

No que se refere ao vício apontado pelo impetrante – erro material, com razão a Embargante.

Com efeito, constata-se a existência de erro material na conclusão do julgado, uma vez que restou consignada a concessão parcial da ordem, enquanto que a ordem foi concedida na sua integralidade eis que alcançada a pretensão deduzida:

“(...) com consequente anulação do ato coator no ponto em que aplica ao Impetrante as sanções de INIDONEIDADE e SUSPENSÃO do direito de contratar”
. (
sic
Id 8449997)

Assim, acolho os aclaratórios apresentados pela Impetrante para fazer constar na parte dispositiva do voto e ementa as seguintes redações:

“(...)

Dessa forma, tenho que resta demonstrada violação a direito líquido e certo da Impetrante, com a consequente anulação do ato coator, especificamente, quanto às sanções impostas de inidoneidade e suspensão do direito de contratar, possibilitando novo julgamento pela Administração, de acordo com as normas dispostas no Contrato de Gestão nº. 003/SES/MT/2012.

Feitas essas considerações, em sintonia com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, CONCEDO, a ordem, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

(...)

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE GESTÃO – ORGANIZAÇÃO SOCIAL – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES – ART. 87 DA LEI DE LICITAÇÃO - SANÇÕES NÃO PREVISTAS NO AJUSTE FIRMADO ENTRE AS PARTES – NULIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A aplicação da Lei nº 8.666/93, com relação às sanções por descumprimento do contrato de gestão, às Organizações Social tem pertinência desde que expressamente prevista na avença celebrada entre a Administração e a OS.

2. Sanções aplicadas estranhas ao contrato.

3. Ordem concedida.”

Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração apresentados pelo

Estado de Mato Grosso e ACOLHO os Aclaratórios interpostos pelo Impetrante, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022